Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-94.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.

2. Comprovado pelos autores/apelados o exercício do poder de fato sobre a coisa, isto é, a sua utilização econômica e conservação, assim como o esbulho praticado pelos apelantes, a reintegração na posse do bem deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.